Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-52.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Uma vez que o termo de cessão de direitos relativamente ao imóvel disputado entre as partes contém como Cessionário terceiro estranho ao Feito, há de ser afastada a determinação de que o Apelante compense a Apelada com valor atinente à meação dela acerca do aludido bem, pois não integra o patrimônio das partes.
Apelação Cível provida.